Tribunal: TJES
Processo: 5013063-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013063-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: E. D. J. R.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. Havendo prova indiciária a sugerir que o condutor de veículo segurado pela Agravante foi o responsável pelo acidente de trânsito que vitimou o pai do menor Agravado, deve ser mantida a ordem de pagamento proferida na origem, sobretudo porque, embora esteja a responsabilidade da Agravante limitada às condições do seguro, não há evidência alguma de que o pensionamento fixado pelo Juízo
a quo
extrapola os termos da apólice contratada, cujo inteiro teor não foi apresentado nesta seara recursal.

3. No que tange à alegada irreversibilidade da medida, impõe-se, neste estágio inicial de cognição, atribuir maior relevância à necessidade alimentar do menor Agravado, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Sodalício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013063-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S.A.
AGRAVADO: ENZO DE JESUS ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n.º 5008619-36.2023.8.08.0030, ajuizada por ENZO DE JESUS ROCHA, menor impúbere representado por sua genitora, TIELE DE JESUS, deferiu o pedido liminar a fim de determinar que a seguradora requerida, ora Agravante, pague ao requerente, aqui Agravado, o valor de 2/3 (dois terços) de um salário-mínimo mensal até o decurso da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (id 6495055).

Em seu arrazoado recursal (id 6495050), expõe a Agravante que o menor Agravado ingressou em juízo sob a alegação de que
“o Sr. Jafeque Farias Aguiar (também demandado)”
, beneficiário de apólice de seguro facultativo de responsabilidade civil firmada com a Agravante,
“teria causado acidente de trânsito que resultou no falecimento de seu genitor”
(fls. 04).

Irresignada com o deferimento do pensionamento provisório postulado na exordial, sustenta a Agravante que o Juízo da causa incorreu em
error in judicando
ao deixar de delimitar as responsabilidades dos requeridos, ignorando o fato de que a sua responsabilidade deve observar as disposições contratuais avençadas com o segurado,
“não se podendo concluir, de forma automática, que a obrigação imputada a este esteja coberta pela apólice”
(id 6495050, fls. 05).

Acrescenta, em seguida, que, diante da divergência entre os relatos prestados pelo condutor do veículo segurado, suposto causador do acidente, e por testemunha ouvida para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito,
“não é possível concluir, de imediato, pela verossimilhança da narrativa autoral”
, visto que a matéria demandaria aprofundamento instrutório (id 6495050, fls. 07).

Aduz, ainda, que
“
os efeitos da decisão agravada são potencialmente irreversíveis ou de muito difícil reversão
”
, uma vez que,
“nos termos da decisão recorrida,
[...]
o Agravado seria
hipossuficiente de recursos financeiros
(tanto que se lhe deferiu a gratuidade de justiça) e que sua subsistência teria sido vulnerabilizada pelo ‘falecimento do provedor da família’”
(id 6495050, fls. 07/08).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância revisora, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, obstando-se, de imediato, a eficácia da decisão antecipatória deferida pelo Juízo
a quo
.

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma da
decisum
objurgado, seja afastada a obrigação de pagamento mensal de pensão provisória.

Por decisão de id 6675917, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 7217182, opinando pelo desprovimento do recurso em apreço.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013063-08.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S.A.
AGRAVADO: ENZO DE JESUS ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n.º 5008619-36.2023.8.08.0030, ajuizada por ENZO DE JESUS ROCHA, menor impúbere representado por sua genitora, TIELE DE JESUS, deferiu o pedido liminar a fim de determinar que a seguradora requerida, ora Agravante, pague ao requerente, aqui Agravado, o valor de 2/3 (dois terços) de um salário-mínimo mensal até o decurso da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (id 6495055).

Em seu arrazoado recursal (id 6495050), expõe a Agravante que o menor Agravado ingressou em juízo sob a alegação de que
“o Sr. Jafeque Farias Aguiar (também demandado)”
, beneficiário de apólice de seguro facultativo de responsabilidade civil firmada com a Agravante,
“teria causado acidente de trânsito que resultou no falecimento de seu genitor”
(fls. 04).

Irresignada com o deferimento do pensionamento provisório postulado na exordial, sustenta a Agravante que o Juízo da causa incorreu em
error in judicando
ao deixar de delimitar as responsabilidades dos requeridos, ignorando o fato de que a sua responsabilidade deve observar as disposições contratuais avençadas com o segurado,
“não se podendo concluir, de forma automática, que a obrigação imputada a este esteja coberta pela apólice”
(id 6495050, fls. 05).

Acrescenta, em seguida, que, diante da divergência entre os relatos prestados pelo condutor do veículo segurado, suposto causador do acidente, e por testemunha ouvida para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito,
“não é possível concluir, de imediato, pela verossimilhança da narrativa autoral”
, visto que a matéria demandaria aprofundamento instrutório (id 6495050, fls. 07).

Aduz, ainda, que
“
os efeitos da decisão agravada são potencialmente irreversíveis ou de muito difícil reversão
”
, uma vez que,
“nos termos da decisão recorrida,
[...]
o Agravado seria
hipossuficiente de recursos financeiros
(tanto que se lhe deferiu a gratuidade de justiça) e que sua subsistência teria sido vulnerabilizada pelo ‘falecimento do provedor da família’”
(id 6495050, fls. 07/08).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância revisora, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, obstando-se, de imediato, a eficácia da decisão antecipatória deferida pelo Juízo
a quo
.

Protesta, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma da
decisum
objurgado, seja afastada a obrigação de pagamento mensal de pensão provisória.

Por decisão de id 6675917, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 7217182, opinando pelo desprovimento do recurso em apreço.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo sob a pretensão de obter indenização pela morte do seu genitor em acidente de trânsito que teria sido causado por JAFEQUE FARIAS AGUIAR, primeiro requerido, na condução de veículo segurado pela Agravante.

Conforme ficou registrado na decisão pela qual fora indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (id 6675917), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula n.º 537, consolidou orientação no sentido de que,
“em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente

junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
”
.

Sob tal diretriz interpretativa, impõe-se convir que a ordem de pagamento proferida no primeiro grau de jurisdição foi direcionada a ambas as partes demandadas, que respondem solidariamente pelos danos causados ao autor, aqui Agravado.

Note-se que, embora esteja a responsabilidade da Agravante limitada às condições do seguro, não há evidência alguma de que o pensionamento fixado na origem extrapola os termos da apólice contratada, cujo inteiro teor não foi apresentado nesta seara recursal.

Ademais, no que tange à pretensa irreversibilidade da medida, impõe-se, neste estágio inicial de cognição, atribuir maior relevância à necessidade alimentar do menor Agravado, que perdeu o pai tragicamente em acidente que teria sido causado por veículo segurado pela Agravante, segundo relato de testemunha que não esteve diretamente envolvida no sinistro e não parece nutrir interesse patrimonial na lide originária (id 6495058, fls. 14).

Nesse sentido, aliás, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia, assentando, na oportunidade, que
“o requisito de irreversibilidade da medida deve ceder frente a necessidade dos beneficiários da verba”
(TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5006643-21.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.09.2023).

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial lançado no id 7217182, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Declaro minha suspeição, na forma do art. 145, I, do CPC.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 10/06 a 14/06

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.